Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-65.2019.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-65.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), C M FASSINI - ME - CNPJ: 18.175.955/0001-45 (APELANTE), FABIO JEAN LUZINE - CPF: 922.104.141-72 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), C M FASSINI - ME - CNPJ: 18.175.955/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA – CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS (BOTIJÕES DE GÁS) – APELANTE REVEL QUE FIGUROU COMO FIADOR NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – TESES REJEITADAS – RECURSO
DESPROVIDO
.

1- A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. No caso, a Apelada promoveu o feito com o objetivo de receber a multa contratualmente prevista e ser reintegrada na posse de botijões de gás cedidos por força de contrato de comodato firmado com a corré, em que o Apelante figurou como fiador; ou seja, como garantidor da avença, o que, de consequência, deixa evidente a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide, nos termos do artigo 818, do Código Civil.

2- A redação do artigo 349 do Código de Processo Civil é clara ao dispor que
“ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”
Na hipótese, embora tenha sido devidamente citado, até a prolação da sentença o Apelante sequer havia constituído procurador nos autos; logo, o Julgador agiu em estrita observância do artigo 355, da Lei de Ritos, haja vista que julgou o feito e proferiu a sentença de mérito porque o Apelante e a empresa corré foram revéis e não requereram a produção de provas na forma do artigo 349.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001035-65.2019.8.11.0022

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fábio Jean Luzine
em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Multa Contratual Moratória ajuizada pela empresa
Liquigás Distribuidora S.A.,
em desfavor do Apelante e da empresa
C M Fassini – ME
.

O Juiz acolheu os pedidos, reintegrou a empresa Apelada na posse de 211 (duzentos e onze) botijões P-13, cedidos em comodato, e condenou o Apelante e a empresa corré ao pagamento de multa a título de aluguel diário, prevista na Cláusula Quarta, Item 4.3, do Contrato, ressalvando que o valor deverá ser apurado no cumprimento da sentença, por simples cálculo aritmético, considerando como termo inicial a data de 22/03/2019, até a efetiva entrega.

Por fim, o Apelante e a empresa C M Fassini – ME foram condenados a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante alega que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide, ao argumento de que figura como fiador no contrato firmado entre a Recorrida e a empresa C M Fassini – ME.

Aduz que não tem como cumprir a obrigação imposta, porque jamais esteve em posse dos botijões P-13.

De outro vértice, argumenta que também não pode ser responsabilizado pelo pagamento da multa por aluguel diário, já que não deu causa ao fato.

O Apelante também sustenta cerceamento ao seu direito de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, em especial porque as partes não foram intimadas quanto ao interesse na produção de provas.

Com esses fundamentos, requer a procedência do Recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ou, anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizado produzir provas.

Contrarrazões no Id. 84512474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a empresa Recorrida ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Multa Contratual Moratória em face da empresa C M Fassini – ME e do Apelante Fabio Jean Luizine, em virtude de descumprimento do “Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos”.

Ao final, pugnou a reintegração na posse de 266 (duzentos e sessenta e seis) vasilhames domésticos tipo P-13, vazios ou cheios.

Alternativamente, requereu a condenação solidária de ambos os Requeridos ao ressarcimento por perdas e danos, em virtude dos vasilhames cedidos e não devolvidos, extraviados ou perdidos, consoante comando do subitem 4.1.7 da Cláusula Quarta do Contrato e de acordo com o valor de mercado dos bens, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento da multa contratual moratória prevista no item 4.3 da Cláusula Quarta do Contrato.

Citados, tanto o Apelante quanto a empresa C M Fassini – ME, mantiveram-se inertes.

Intimada, a empresa Autora/Apelada requereu o julgamento da lide e a procedência dos pedidos.

Posteriormente, informou que a Requerida C M Fassini – ME devolveu 45 (quarenta e cinco) botijões e requereu a devolução do remanescente – 221 (duzentos e vinte e um).

Na sentença foi decretada a revelia dos Requeridos e os pedidos foram julgados procedentes.

O Juiz singular reintegrou a empresa Apelada na posse de 211 (duzentos e onze) botijões P-13, cedidos em comodato, e condenou o Apelante e a empresa corré ao pagamento de multa a título de aluguel diário, prevista na Cláusula Quarta, Item 4.3, do Contrato, ressalvando que o valor deverá ser apurado no cumprimento da sentença, por simples cálculo aritmético, considerando como termo inicial a data de 22/03/2019, até a efetiva entrega, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

As razões recursais são limitadas a duas teses: ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

No que tange à ilegitimidade passiva, o Apelante alega que figura com fiador no contrato firmado entre a Recorrida e a empresa C M Fassini – ME.

Aduz que não tem como cumprir a obrigação imposta, porque jamais esteve em posse dos botijões P-13.

De outro vértice, argumenta que também não pode ser responsabilizado pelo pagamento da multa por aluguel diário, já que não deu causa ao fato.

Com esses fundamentos, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Pois bem. Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior:

[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão [...]. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.'"
(
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

Na hipótese, conforme exposto, a Apelada promoveu o feito com o objetivo de receber a multa contratualmente prevista e ser reintegrada na posse de botijões de gás cedidos por força de contrato de comodato firmado com a corré C M Fassini - ME, em que o Apelante figurou como fiador. Ou seja, como garantidor da avença, o que, de consequência, deixa evidente a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.

Aliás, é conveniente transcrever o disposto no artigo 818, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Logo,
não há qualquer dúvida quanto à legitimidade passiva do Apelante
.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Segundo aduz, seu direito de defesa foi cerceado em virtude do julgamento antecipado da lide, em especial porque as partes não foram intimadas quanto ao interesse na produção de provas.

Assim, pugna que a sentença seja cassada, com a ordem de retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizado produzir provas.

Conforme relatado, embora tenha sido devidamente citado, o Apelante manteve-se inerte e, até a prolação da sentença, sequer havia constituído procurador nos autos.

A redação do artigo 349 do Código de Processo Civil é clara e de fácil compreensão:
“ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor,
desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
.”
(sem grifos no original)

Nesse contexto, não há sequer como cogitar que o julgamento antecipado da lide tenha cerceado o direito de defesa do Apelante, vez que este não compareceu aos autos no momento oportuno e adequado para postular a produção de provas.

Ou seja, o Julgador agiu em estrita observância do artigo 355, da Lei de Ritos, haja vista que julgou o feito e proferiu a sentença de mérito porque o Apelante e a empresa corré foram revéis e não requereram a produção de provas na forma do artigo 349.

Em outras palavras, a inércia do Apelante abreviou a instrução probatória, não havendo falar em cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021